Tribunal: TJMT
Processo: 0001406-72.2015.8.11.0091
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001406-72.2015.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ORLANDO FELIX DE LIMA - CPF: 601.747.578-91 (APELADO), ELIEL FELIX DE LIMA - CPF: 226.457.228-06 (APELADO), ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (ADVOGADO), DORALINA ROSA MESQUITA LIMA - CPF: 000.525.331-40 (APELADO), SIMONE FELIX DE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 181.194.038-27 (APELADO), ROSANA ROSA DE LIMA CUNHA - CPF: 139.697.288-94 (APELADO), VANSNEI FELIX DE LIMA - CPF: 849.018.101-20 (APELADO), JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.942.860/0005-15 (APELANTE), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA
.

APELADO(S):

ESPÓLIO DE ORLANDO FELIX DE LIMA E OUTROS
.

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA COM VÍCIO DE FABRICAÇÃO. REDUTOR NÃO INSTALADO DE FÁBRICA. FALHA
REITERADA
NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL DE REPARO.
INAPTIDÃO DO BEM AO USO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando rescindido o contrato de compra e venda de trator agrícola e condenando a fornecedora à restituição dos valores pagos, bem como ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais, em razão de vício não sanado no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de
prova pericial;

(
ii
) saber se estão presentes os requisitos para a responsabilização civil da fornecedora por vício do produto;

(
iii
) saber se é cabível a indenização por danos morais diante da falha na prestação do serviço e dos transtornos ocasionados ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de cerceamento de defesa não merece acolhida, diante da desnecessidade de prova pericial em razão do tempo decorrido desde a aquisição do bem e da suficiência do conjunto probatório constante dos autos.

4.
Restou comprovado que o trator foi entregue com vício essencial (ausência de redutor), cujo reparo foi postergado injustificadamente e se mostrou ineficaz, mesmo após sucessivas tentativas de conserto.

5.
Aplicam-se as normas do CDC, reconhecida a vulnerabilidade do comprador, pequeno produtor rural, atraindo a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do fornecedor por vício de fabricação (art. 18, CDC).

6.
Demonstrada a falha reiterada na assistência técnica e a inaptidão do bem ao uso, é cabível a resolução do contrato com restituição dos valores pagos.

7.
O transtorno prolongado e reiterado ao consumidor, aliado à frustração da legítima expectativa de funcionamento do bem, configura violação à dignidade, ensejando a reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa a não realização de prova pericial quando o conjunto probatório é suficiente à formação do convencimento judicial.

A fornecedora responde objetivamente pelos vícios do produto não sanados no prazo legal, nos termos do art. 18 do CDC.

A frustração da legítima expectativa de uso do bem, somada à ineficácia da assistência técnica e ao desgaste emocional do consumidor, enseja indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, VI e VIII; 12; 14; 18, § 1o, II; CPC/2015,
arts
. 355, I; 370,
p.u
.; 373.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1856105/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., j. 02.05.2022; TJMT, Apelação Cível no 1000560-27.2023.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando rescindido o contrato celebrado entre as partes, com a devolução do trator à parte requerida.

Na mesma decisão, a empresa
Jumasa
Agrícola e Comercial Ltda. foi condenada:

(i) à restituição do valor de R$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais);

(
ii
) ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 155.250,00 (cento e cinquenta e cinco mil e duzentos e cinquenta reais); e

(
iii
) ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais),

em razão de defeito (vício) apresentado no Trator Agrícola MF 4275/4, ano/modelo 2012/2012, adquirido pelo apelado
,
dentro do prazo de garantia contratual,
o qual
não sanado no prazo legal pela
apelante
.

Em suas razões recursais a parte apelante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Preliminar arguida pela parte apelante
JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA
.

1.1. Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa
– Necessidade de prova pericial.

2. Das razões recursais da parte apelante
JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA
.

2.1. Da ausência de provas quanto ao alegado defeito.

2.2. Do uso inadequado do produto/serviço pelo requerente.

2.3. Da realização de vistoria prévia e da concretização do negócio jurídico.

2.4. Da inexistência de comprovação do suposto dano moral.

2.5. Da impugnação do valor pleiteado a título de indenização por danos morais.

2.6. Da ausência de fundamento para a condenação à restituição dos valores pagos.

2.7. Da necessidade de afastamento da multa aplicada.

A partes apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
306859895
), rebatendo as alegações das apelantes, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA.

APELADO(S):
ESPÓLIO DE ORLANDO FELIX DE LIMA E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando rescindido o contrato celebrado entre as partes, com a devolução do trator à parte requerida.

Na mesma decisão, a empresa
Jumasa
Agrícola e Comercial Ltda. foi condenada:

(i) à restituição do valor de R$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais);

(
ii
) ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 155.250,00 (cento e cinquenta e cinco mil e duzentos e cinquenta reais); e

(
iii
) ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais),

em razão de defeito (vício) apresentado no Trator Agrícola MF 4275/4, ano/modelo 2012/2012, adquirido pelo apelado, dentro do prazo de garantia contratual, o qual não sanado no prazo legal pela apelante.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida pela parte apelante
JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA
.

1.1.
Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, invocada pela parte apelante em virtude do indeferimento de produção de prova pericial, entendo que não merece guarida.

No presente caso, a perícia técnica requerida mostrou-se desnecessária e inadequada pelas seguintes razões:

Já havia transcorrido mais de uma década desde a aquisição do equipamento, o que impossibilitou a realização de análise física do bem e a constatação de eventuais defeitos de fabricação;

A existência de vício de fabricação e a falha na prestação de assistência técnica foram devidamente comprovadas por testemunhos consistentes, inclusive de ex-funcionário da empresa ré, além de documentação idônea acostada aos autos;

A própria empresa ré confessou não ter juntado todos os documentos técnicos referentes ao equipamento, o que fragiliza sua pretensão probatória.

De mais a mais, sabe-se que
s
egundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro
da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, "
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
" (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Sobre o tema, Marinoni,
Arenhart
e
Mitidiero
ensinam que
:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed.
Ver.,atualizada
e
ampl
. - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Desta forma, compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:

“
Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia
.” (STJ – 4a Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo)

Descabe, ainda, afirmar que a sentença é contraditória, uma vez que, ao examinar o conjunto probatório, entendeu suficientes para basear o seu livre convencimento e realizar a análise do direito, ainda que as provas
produzidas nos autos não se mostrem suficientes para comprovar a
s alegações da
apelante
.

Portanto,
rejeito
a preliminar cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2. Das razões recursais da parte apelante
JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA
.

2.1.
Da falta de responsabilidade civil – Ausência de motivos para rescisão contratual.

A controvérsia posta nos autos versa sobre a ocorrência de vício de fabricação em trator agrícola adquirido por pequeno produtor rural, bem como sobre a inadequação da assistência técnica prestada pela fornecedora do bem.

Nos termos do artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor (CDC), considera-se
consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza
produto ou serviço como destinatária final. No caso
sub judice
, restou demonstrado que o autor se utiliza do trator em sua modesta atividade agrícola familiar, situação que evidencia sua vulnerabilidade técnica, informacional e econômica, atraindo, por conseguinte, a aplicação do microssistema protetivo consumerista.

Colhe-se, nesse sentido, entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO. ÔNUS DA
PROVA .
REQUISITOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA
FINALISTA .
MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS.
1 .
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2
. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no
sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Precedentes .
3. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela caracterização da vulnerabilidade do adquirente e pelo preenchimento dos requisitos para inversão do ônus da prova, demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula no 7 /STJ. 4. Agravo interno não
provido .

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1856105 RJ 2021/0073793-9, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2022)
(
g.n
.)

Dessa forma, reconhece-se, de maneira inequívoca, a existência de relação de consumo entre as partes, sendo plenamente aplicáveis, ao caso concreto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

No tocante à distribuição da carga probatória, cumpre destacar que o Juízo
a quo
, com acerto, determinou a inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência técnica do autor, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC.

Ademais, tratando-se de pretensão indenizatória fundada em responsabilidade objetiva por fato do produto, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, conforme previsto no artigo 27 do CDC, contado da ciência do dano e de sua autoria.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que, em 06/07/2012, o Sr. Orlando Felix de Lima adquiriu, junto à empresa
Jumasa
Agrícola e Comercial Ltda., um trator agrícola modelo MF 4275-4 com redutor, série no 4275345915, ano 2012, pelo valor de R$ 99.000,00, além de uma plaina agrícola dianteira MF 4283 ADV PDM, série no 6025748001004, ano 2012, no valor de R$ 19.000,00, totalizando R$ 118.000,00.

Conforme relatado na petição inicial e confirmado em audiência pelo representante da empresa requerida (ID 306859876), o trator foi entregue sem o redutor — peça que deveria vir instalada de fábrica. A requerida alegou ter havido acordo verbal com o autor para a entrega posterior do componente, fato este veementemente contestado pelo comprador, que negou ter anuído com tal condição.

Transcreve-se, inclusive, trecho da audiência de instrução em que se trata especificamente da ausência do redutor:

00:0
7
:
38

–
A
dvogado:
Por qual motivo
que o trator não veio com o redutor de fábrica?

00:07:44 – Paulo (representante da requerida):
Então, naquela ocasião foi acordado com o sr. Orlando que
ele queria o trator com redutor, mas não tínhamos o trator montado com redutor
, ele aceitou receber o trator sem
o
redutor
e que a gente
colocasse ele
posteriormente
.

Cumpre ressaltar que o referido componente é essencial ao adequado funcionamento do trator. Nesse sentido, oportuno destacar informações técnicas extraídas de sítios eletrônicos especializados no ramo:

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR)
:
O redutor final é um conjunto de engrenagens, incorporado aos eixos traseiros ou na tração dianteira, cujas funções são para diminuir a rotação das rodas, aumentar o torque e amortecer os impactos sofridos pelas rodas.
(https://www.cnabrasil.org.br/
assets
/arquivos/177-OPERA%C3%87%C3%83O-DE-TRATORES.pdf)

Acoplast
Brasil:
No setor agrícola, os redutores de velocidade desempenham um papel fundamental em uma variedade de maquinário, desde tratores e colheitadeiras até sistemas de irrigação e moagem. Ao adaptar a saída de potência do motor às necessidades específicas de diferentes tarefas, esses dispositivos contribuem para aumentar a produtividade e a eficiência nas operações

agrícolas.

(
https://blog.acoplastbrasil.com.br/redutor/#:~:text=Agricultura%20moderna,a%20efici%C3%AAncia%20nas%20opera%C3%A7%C3%B5es%20agr%C3%ADcolas
.)

Petronas – Inovação Industrial:

No agronegócio, os redutores de velocidade estão presentes em quase todas as máquinas. Tratores, colheitadeiras, pulverizadores e muitos outros equipamentos dependem deles para se manterem produtivos. A função do componente é bastante conhecida: ele é o responsável por diminuir a velocidade de rotação do acionador comumente, um motor elétrico , deixando-a de acordo com a exigida pelo dispositivo a ser movimentado. Ou seja, nas máquinas agrícolas, ele adequa a rotação gerada àquela que é necessária. (...)
Outro fator importante é que as máquinas agrícolas têm, em sua maioria, dois tipos de redutores: o que atua na transmissão, atenuando a velocidade gerada pelo motor, e, também, os redutores finais. “
Esta é uma categoria de componente bastante pesada. Ele diminui ainda mais a velocidade para proporcionar mais torque às rodas. Por conta da localização no equipamento, há muita exposição a contaminantes e abrasivos, como o silício
”, explica o especialista técnico Bruno
Hauber
.
(https://inovacaoindustrial.com.br/redutor-de-velocidade-qual-a-importancia-da-lubrificacao-dessas-pecas/)

Ainda, extrai-se dos autos que o redutor somente foi instalado em 24/05/2013, ou seja, aproximadamente dez meses após a aquisição, conforme comprova a ordem de serviço no 4087, acostada aos autos pela própria requerida. Tal demora revela falha na prestação do serviço, na medida em que o lapso temporal se mostra flagrantemente desarrazoado.

Ressalte-se que, apenas um mês após o reparo, o trator voltou a apresentar problemas no redutor, conforme registrado na ordem de serviço no 6965. Ficou evidenciado que o referido componente apresentou falha prematura e estrutural, cuja origem remonta à fase de fabricação, não sendo condizente com a durabilidade esperada de um bem dessa natureza.

Além disso, desde o primeiro uso, o autor relatou problemas no desempenho do trator, consistentes em: (i) falta de força para tracionar implementos agrícolas (como grades), (
ii
) mau funcionamento da embreagem e (
iii
) desligamento do motor (“afogamento”) mesmo sem carga. Tais vícios jamais foram sanados de forma satisfatória pela empresa requerida.

Corrobora a versão apresentada pelo autor o depoimento do informante Jurandir dos Santos, ex-funcionário da empresa ré, que, em audiência, confirmou ter constatado defeito na embreagem já na primeira visita técnica, tendo inclusive registrado o fato em ordem de serviço.

Nesse cenário, diante das reiteradas tentativas de reparo infrutíferas, restou demonstrada a ineficácia da assistência prestada e a persistência da inaptidão do bem ao uso a que se destina. Assim, aplica-se ao caso a sistemática prevista no artigo 18, §1o, do CDC, que faculta ao consumidor, diante do insucesso na reparação do produto, a resolução do contrato, com restituição integral dos valores pagos,
in
verbis
:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I -
a
substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II -
a
restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço. (
g.n
.)

Consoante o tema retratado nos autos, assim se manifesta a jurisprudência caseira:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO COM VÍCIO OCULTO. FINANCIAMENTO ATRELADO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. PRELIMINARES AFASTADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pelo Banco Pan S/A e por Willian Dias
Canhamero
contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual c/c pedido de indenização por danos morais, determinando a devolução do veículo ao vendedor, a restituição do valor correspondente à motocicleta entregue na negociação e o pagamento de indenização por danos morais à consumidora.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do banco financiador no caso de rescisão do contrato principal de compra e venda do veículo; (
ii
) a alegação de cerceamento de defesa por ausência de produção de provas essenciais ao julgamento da causa; e (
iii
) a responsabilidade do fornecedor e do banco pela devolução dos valores pagos e pelo pagamento de danos morais.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide é válido quando o conjunto probatório dos autos se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia, não configurando cerceamento de defesa a ausência de outras provas se o magistrado, fundamentadamente, considera desnecessária sua produção.

4. O contrato de financiamento é coligado ao contrato de compra e venda, de modo que a rescisão deste implica a inexigibilidade daquele, sendo o banco parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

5. O fornecedor responde pelos vícios ocultos do produto, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao consumidor exigir a substituição do bem ou a devolução dos valores pagos quando o defeito não é sanado no prazo legal.

6. O descumprimento do dever de reparar os vícios apresentados pelo veículo adquirido, aliado à frustração legítima da consumidora, configura dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos. Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para o deslinde da causa.

2. O fornecedor responde pelos vícios ocultos do produto e deve restituir os valores pagos pelo consumidor quando o defeito não é sanado no prazo legal.

3. O contrato de financiamento vinculado à compra e venda de veículo apresenta caráter acessório, de modo que a rescisão do contrato principal implica a inexigibilidade do contrato de crédito.

4. O descaso do fornecedor em reparar defeitos do produto e a consequente frustração do consumidor configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, VI e VIII, 7o, 18 e 54-F; CPC,
arts
. 355, I, 370, 371, 373, 487, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.096.303/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma,
DJe
29/08/2017; TJMT, N.U 1015522-58.2023.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 02/10/2024; TJMT, N.U 1001428-95.2022.8.11.0050, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 06/11/2024.

(N.U 1004622-65.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025) (
g.n
.)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS C/C COMPENSATÓRIA DE DANOS MORAIS. PRODUTO COM DEFEITO. SUBSTITUIÇÃO INEFICAZ. VÍCIOS RECORRENTES NÃO SANADOS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MAJORADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Marcela Nunes contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou procedente a ação indenizatória contra Loja Electrolux Comércio Virtual de Eletrodomésticos Ltda e Magazine Luiza S/A, condenando-as ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais e R$ 220,00 por danos materiais. A autora busca a restituição integral do valor pago pelo produto defeituoso (R$ 2.159,10) e a majoração da indenização por danos morais para R$ 21.591,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se a parte apelante tem direito à restituição integral do valor pago pelo produto defeituoso, conforme previsto no art. 18, § 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor; (
ii
) Estabelecer se o montante fixado para indenização por danos morais deve ser majorado em razão dos transtornos experimentados pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 18, § 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o direito de optar pela restituição integral do valor pago quando o vício do produto não é sanado no prazo máximo de 30 dias.

4. Restou demonstrado que o produto adquirido apresentou defeitos sucessivos, mesmo após tentativas de reparo e substituição, caracterizando a ineficácia das medidas adotadas pelas fornecedoras.

5. O princípio da vulnerabilidade do consumidor (art. 4o, I, do CDC) e o direito à reparação de danos (art. 6o, VI, do CDC) exigem que o fornecedor adote providências eficazes para sanar os vícios ou restituir integralmente o valor pago.

6. A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, prescinde de comprovação de culpa e impõe o ressarcimento quando o produto não atende às condições adequadas de qualidade e segurança.

7. Considerando os transtornos ocasionados pela falha reiterada na prestação do serviço e o descaso das fornecedoras, o valor fixado para a indenização por danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 5.000,00.

8. A quantificação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visando compensar o sofrimento da parte autora e desestimular condutas semelhantes por parte das fornecedoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

1. O consumidor tem direito à restituição integral do valor pago quando o vício do produto não é sanado no prazo legal de 30 dias,
conforme previsto no art. 18, § 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a conduta das fornecedoras.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 4o, I; 6o, VI; 14; 18, § 1o, II; Constituição Federal, art. 5o, V e X.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1000560-27.2023.8.11.0004, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28/02/2025.

(N.U 1000433-89.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025) (
g.n
.)

Desse modo, entendo que a tese jurídica sustentada pela parte apelante deve ser rejeitada, na medida em que o vício apresentado no
trator agrícola
não foi sanado no prazo legal. Ademais, não tendo a empresa apelante procedido à substituição do bem ou à restituição do valor pago, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, razão pela qual deve ser mantida a sentença objurgada.

2.2. Da inexistência de provas do alegado dano moral.

Neste ponto recursal, entendo que não assiste razão a parte apelante, isto porque, o dano moral aqui debatido decorre do defeito não sanado
no trator
, bem como, das reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor em solucionar o problema na esfera administrativa, fato que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em
conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis,
portanto
.

2.3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo ser razoável a estipulação da quantia de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se assim, ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

2.4. Desnecessidade de devolução dos valores.

A tese recursal em análise não merece prosperar, uma vez que restou comprovada, nos autos, a falha na prestação do serviço, consubstanciada no defeito não sanado pela parte apelante.

Assim, tendo a parte apelante recebido valores como forma de pagamento pelo veículo defeituoso, impõe-se a devolução dos montantes pagos, diante da resolução do negócio jurídico.

Nesse sentido, bem andou a decisão proferida pelo juízo a quo:

“a) Declarar a rescisão do contrato celebrado entre as partes, com o retorno ao status quo ante, com a d
evolução do trator agrícola a parte requerida
, e via de consequência a rescisão do contrato de confissão de dívida, com a devolução do cheque no 000561, do Banco Sicredi, ao autor.

b) condenar a empresa requerida a devolver o valor pago no trator agrícola ao autor na importância de R$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais)
, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária com reajusto pelo INPC a partir do evento danoso
(...)
”
(
g.n
.)

Dessa forma, rejeito a pretensão recursal, devendo ser mantida a r. sentença.

2.5.

Da ausência de intenção protelatória na oposição dos embargos de declaração.

No presente caso, não se verifica nos autos qualquer elemento concreto que demonstre desvio de finalidade, abuso do direito de recorrer, ou prática processual deliberadamente protelatória por parte da apelante. A insurgência recursal foi dirigida contra sentença que, a despeito de juridicamente bem fundamentada, não impede a parte de tentar rediscuti-la pelos meios legalmente previstos, o que, repita-se, não se confunde com litigância de má-fé.

A simples reiteração de argumentos já rejeitados, a ausência de inovação relevante na tese recursal ou mesmo a baixa perspectiva de êxito do recurso não autorizam a imposição de sanção processual.

Nesse sentido, colhe-se julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MÁ-FÉ - AFASTADA – MULTA POR EMBARGOS PROTELATORIOS – AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA NESTE SENTIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Está consolidado no STJ o entendimento de que a interposição de recursos cabíveis no processo, por si só, não implica multa nem ato atentatório à dignidade da Justiça.
“A mera interposição do recurso cabível, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo tribunal de origem ou sem a alegação de qualquer fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, não traduz má-fé nem justifica a aplicação de multa.”

(TJ-MT 10077588920218110003 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

Neste contexto, o exercício do direito de recorrer, quando efetuado por meio dos recursos previstos no ordenamento processual, constitui prerrogativa legítima da parte e não pode ser confundido com litigância de má-fé nem com ato atentatório à dignidade da justiça, sob pena de indevida restrição ao próprio acesso ao Judiciário.

Diante dessas considerações, deve ser acolhido o pleito recursal para afastar a multa arbitrada na decisão (ID
306859889
) que analisou os embargos de declaração.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,

para o fim de afastar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça imposta à parte apelante, mantendo-se, quanto ao mais, a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025